Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-86.2019.8.07.0005
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. DOCUMENTO REPUTADO FALSO. REJEIÇÃO. PRELIMINAR. VALOR DA CAUSA. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE LEGAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS DA PRETENSÃO REIVINDICATÓRIA. DEMONSTRAÇÃO DO DOMÍNIO DA COISA REIVINDICADA. INOCORRÊNCIA. IRREGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALSIDADE DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL. SOBREPOSIÇÃO DAS ÁREAS DESCRITAS NAS MATRÍCULAS APRESENTADAS PELAS PARTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. AUSÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO. CONDENAÇÃO AFASTADA.

1. Inexiste cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado decide com base em provas juntadas aos autos pelas partes e sobre as quais foi oportunizada a manifestação de ambos os litigantes, ainda que a questão não tenha sido expressamente fixada como ponto controvertido.

2. Nada obsta que o julgador aprecie as provas constantes no processo que foram juntadas pelas partes, oriundas de outra demanda, envolvendo as mesmas partes e o mesmo objeto, para a formação de seu convencimento, visto que “não há nulidade por cerceamento de defesa quando o julgador entende desnecessária a produção de prova pericial e profere decisão devidamente motivada na prova documental que reputa suficiente” (AgRg no AREsp 237.256/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 18/04/2017).

3. Não se vislumbra ilegalidade na correção do valor da causa na oportunidade da prolação da r. sentença, com amparo no art. 292, § 3o, do Código de Processo Civil, notadamente quando flagrante a discrepância entre o valor atribuído pelo postulante e o proveito econômico que advirá com eventual procedência do pedido.

4. A ação reivindicatória é fundada na pretensão do proprietário de reaver a posse do bem daquele que a detém ilegalmente, mas não é o proprietário. Trata-se do direito de sequela: a prerrogativa de o proprietário perseguir seu bem onde quer que ele se encontre, independentemente de quem o possua, com base no art. 1.228 do Código Civil que traz a seguinte redação: “o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”.

5. A doutrina e a jurisprudência, a partir da inteligência do dispositivo supracitado, vêm entendendo pela obrigatoriedade de conjugação de três requisitos a justificar o deferimento das ações reivindicatórias: a) a demonstração do domínio atual sobre a coisa reivindicada; b) a individualização da coisa; e c) a demonstração de que o réu detém a posse injusta do bem.

6. Constatada grave irregularidade acerca do título ostentado pelo autor, tendo em vista que o documento do negócio jurídico indicado por ele que ensejou a aquisição de propriedade por usucapião consta data de assinatura da promitente vendedora após quase um ano do seu óbito, bem como havendo conclusão no laudo pericial de sobreposição das áreas descritas nos títulos detidos por ambas as partes, somado à ordem de bloqueio das matrículas discutidas por determinação do Juízo da Vara de Registros do Distrito Federal, em virtude de nulidade de um dos assentos ou necessidade de retificação, impõe-se a improcedência da pretensão reivindicatória.

7. Inaplicável a multa pela litigância de má-fé quando ausente prova cabal do dolo. Na espécie, o que se observa é o regular exercício do direito de ação por parte do autor, que formulou os pedidos que entendeu devidos, com a correlata causa de pedir.

8. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido.